Tribunal: TJBA
Processo: 8001174-37.2019.8.05.0256
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão julgador: LICIA DE CASTRO LARANJEIRA CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001174-37.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JANETE ROSANGELA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. “
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA”.

ASSISTÊNCIA À SAÚDE
. POSTULAÇÃO ATRAVÉS DE DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL EM FACE DE ESTADO DA BAHIA
E
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS
. PROCEDÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE CONDENAÇÃO DE PARTE
S
DEMANDADA
S
EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, INOBSTANTE VENCID
AS
. APELAÇÃO. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
RECOLHIMENTO DE PREPARO RECURSAL PELA DEFENSORIA PÚBLICA. DESNECESSIDADE.
ISENÇÃO LEGAL. LEI ESTADUAL 14.939/2003,
ART. 10,
INCISO VII E ART. 1.007, § 1º DO CPC.

INEXIGIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE ESTADO DA BAHIA EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE EM QUE A PARTE VENCIDA É PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO ESTADUAL À QUAL A DEFENSORIA PÚBLICA É INTEGRANTE. INSTITUTO DA CONFUSÃO. OBSERVAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 421 DO STJ E ALÍNEA “A”, INCISO IV, ARTIGO 932 DO CPC.
VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL DEVIDA POR PARTE VENCIDA, MUNICÍPIO DE
TEIXEIRA DE FREITAS
. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DIVERSA DAQUELA À QUAL ESTÁ VINCULADA A DEFENSORIA PÚBLICA. SÚMULA Nº 421 DO STJ. APLICABILIDADE. DIREITO DO CIDADÃO À SAÚDE E À VIDA.
VALOR INESTIMÁVEL.
JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM R$
7
00,00 (
SETE
CENTOS REAIS). RAZOABILIDADE. PREVISÃO LEGAL. § § 8º E 2º DO ART. 85 C/C ALÍNEA “A”, INCISO V DO ART. 932, AMBOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
EM PARTE
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8001174–37.2019.
8.05.0
256
,

da Comarca de
TEIXEIRA DE FREITAS
/BA
,
sendo

apelante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

(atuante em defesa de interesse de JANETE ROS
Â
NGELA DOS SANTOS SILVA
)

e apelados,
ESTADO DA BAHIA
e
MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
DAR
PROVIMENTO
EM PARTE
ao recurso.

Sala das Sessões, de de 2021.

Presidente

Desª Lícia de Castro L. Carvalho

Relatora

Procurador(a) de Justiça

LM